Tribunal: TJDFT
Processo: 0001772-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. BEM ADQUIRIDO NA FEIRA DO ROLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE.

1. Incumbe ao réu, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

2. O fato de o apelante adquirir bem de um indivíduo desconhecido na “Feira do Rolo”, local conhecido pela existência de comércio de produtos provenientes de crimes, sem exigir nota fiscal ou simples recibo de compra, demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

3. Inviável o pedido de desclassificação da conduta para receptação culposa, pois caberia à defesa demonstrar que o réu, pelas circunstâncias fáticas, poderia presumir a origem lícita do bem, mas não o fez por negligência, imprudência ou imperícia.

4. Recurso desprovido.